Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA LEI 10.820/2003. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). SUSPENSÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcos Antônio de Araújo Melo, Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marcos Antônio de Araújo Melo em face de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., julgou procedente o pedido autoral para limitar os descontos em conta corrente do autor, destinados ao pagamento das parcelas dos empréstimos e do cartão de crédito contratados com os réus, ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta mensal do autor, depois dos descontos compulsórios com o imposto de renda e com a previdência obrigatória.

2. Em suas razões recursais, o autor pugna pelo reconhecimento do direito à revogação das autorizações dadas aos réus para realização de débitos em sua conta corrente. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos na conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário ali creditado, isto é, após os descontos obrigatórios e descontos com empréstimos consignados, bem como a suspensão dos efeitos da mora, com a proibição da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelas dívidas discutidas. Por sua vez, os réus pugnam pelo afastamento da limitação percentual estabelecida na sentença relativa aos descontos efetuados na conta corrente do autor.

3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação dos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário.

4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato.

5. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado.

7. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes.

8. Os descontos empreendidos pelas instituições financeiras na conta corrente de titularidade do autor são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, inclusive sem sujeição ao limite percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido pela Lei n. 10.820/2003, que tem aplicação restrita aos empréstimos consignados, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085.

9. O pedido subsidiário do autor para limitação dos descontos na sua conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário ali creditado, isto é, após os descontos obrigatórios e descontos com empréstimos consignados, não prospera porque não há falar em limitação para descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns, nos termos estabelecidos pelo c. STJ no Tema n. 1.085.

10. O segundo pedido subsidiário do autor para suspensão dos efeitos da mora, com a não inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, não prospera porque não se amolda ao conceito de consumidor superendividado e, desse modo, não faz jus aos mecanismos de proteção previstos no art. 104-A, §4o, do CDC. De fato, após todos os descontos - compulsórios e com operações de crédito -, o autor tem disponível a importância de R$1.536,24 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a mais do que o dobro do limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.

11. Reforma da sentença que se impõe para, dando provimento exclusivamente aos recursos dos réus, afastar a limitação percentual dos descontos em conta corrente do autor, destinados ao pagamento das parcelas dos empréstimos comuns e do cartão de crédito.

12. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelações dos réus providas.